Tribunal: TCU
Processo: 019.350/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7819/2022-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em desfavor de Instituto Mama Brasil e Ferdinando de Pinho Vieira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, que tinha por objeto " Identificar as causas da prostituição no turismo dos municípios de Caucaia-Ceará-Brasil e em Praia-Ilha de Santiago-Cabo Verde, para propor um projeto de conscientização e resgate dessas pessoas, com a inserção nas atividades da cadeia produtiva local, incluindo propostas de desenvolvimento do turismo social nos dois destinos, com possibilidades de extensão às comunidades de características socioeconômicas semelhantes. " Considerando que Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE e o Ministério Público de Contas concluíram pela ocorrência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em face do transcurso de mais de 10 anos entre os fatos e a notificação dos responsáveis; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 019.350/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ferdinando de Pinho Vieira (XXX.347.533-XX) e Instituto Mama Brasil (07.335.628/0001-97). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há